Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-79.2018.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705086-79.2018.8.07.0010 APELANTE: CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA APELADO: LUCIA DE SOUZA TAVERA DECISÃO O apelante-réu foi intimado a recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC (id. 29453198), todavia não cumpriu a determinação judicial, conforme certificado nos autos (id. 29869569). Isso posto, não conheço do recurso de apelação do réu, art. 932, inc. III, do CPC, porque deserto. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 14 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora